Tribunal: TJDFT
Processo: 0012115-72.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012115-72.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Preclusa a decisão de ID: 33705224, digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 7 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador